Tribunal: TCU
Processo: 005.326/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 3295/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11680/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor do Sr. Nadir Jose de Paiva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2014, ao município de Cabeceiras/GO, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 63 a 65) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 66); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 10/8/2015, data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/12/2015 (peça 5), data em que foi elaborada a Nota Técnica 8107/2014 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 63, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 8107/2014 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS, de 17/12/2015 (peça 5), e a emissão da Nota Técnica 1579/2019, de 25/10/2019 (peça 9), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.326/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nadir Jose de Paiva (XXX.827.271-XX). 1.2. Entidade: Município de Cabeceiras/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.